Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - Tratando-se de crime de tráfico de grande quantidade de droga (mais de 3 quilos de maconha), presentes prova da materialidade e indícios de autoria, afiguram-se preenchidos os requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva que deve ser mantido.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos da custódia cautelar, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.
III - Ordem denegada.